Tribunal: TJES
Processo: 0005998-48.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005998-48.2018.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DOS SERVID

APELADO: DIONNESS GLEYS RAVANI

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO EX-CELETISTA. CONVERSÃO DO TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL ANTERIOR EM COMUM, COM O DEVIDO ACRÉSCIMO LEGAL PARA FINS DE APOSENTADORIA.
TEMA 942, STF. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A matéria discutida nos presentes autos encontra-se pacificada no Tema 942, do Excelso Supremo Tribunal Federal, em cujo julgamento fora firmada a seguinte tese:
“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.

2.
Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau,
“convém destacar que também já está sedimentado nos Tribunais Superiores, o entendimento de que o servidor público ex-celetista que trabalhava sob condições especiais antes de migrar para o regime estatutário possui direito à conversão do tempo de atividade especial em tempo comum com o devido acréscimo legal.”.

3. Não merece prosperar a alegação do recorrente de que a situação da recorrida teria sido alterada pelo julgamento da ADI 3221, que declarou inconstitucional a
Lei Complementar Estadual nº 187/2000, do Estado do Espírito Santo. Quando da modulação dos efeitos da referida declaração de institucionalidade, o e. STF expressamente consignou que “
Os servidores nomeados após aprovação em concurso público, desde que o certame tenha sido para o cargo em que ocorreu a transposição do regime celetista ao estatutário, não são alcançados pela decisão questionada;
”, sendo esse o caso da recorrida que ingressou no Poder Público mediante concurso público.

4. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0005998-48.2018.8.08.0024

Apelante: Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo - IPAJM

Apelado: Dionness Gleys Ravani

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Espírito Santo - IPAJM contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória, nos autos do mandado de segurança impetrado por Dionness Gleys Ravani, que concedeu em parte a segurança, “
para garantir a impetrante a conversão de todo o tempo de serviço especial, em que a impetrante exerceu suas funções em condições insalubres, aplicando o fator de conversão 1.2, descrito no Decreto nº 3.048/99, acima citado, em tempo comum e, via de consequência, a devida averbação no assento funcional da impetrante para fins de futura aposentadoria.”.

Em suas razões recursais, o apelante aduz, em síntese, que (a) não se pode converter o tempo comum em especial prestado em período anterior à reforma administrativa e previdenciárias (EC n. 19/1998, EC n. 20/1998, EC n. 41/2003); (b) a apelada foi admitida no serviço em 04/01/1993, em regime celetista no IESP (Instituto Estadual de Saúde Publica), bem como o período de 01/10/2000 até 24/03/2016, na função de farmacêutica, em regime estatutário, cujo local de trabalho era vinculado ao IESP; (c) é vedado ao IPAJM conceder aposentadorias especiais a qualquer servidor público, assim como a contagem especial de tempo de contribuição (com acréscimos em razão de condições de trabalho), por absoluta ausência de previsão legal; (d) quando vinculada contratualmente à Administração, não ocupava cargo público, mas sim emprego público, devendo-se levar em conta que, no tocante à conversão do tempo de serviço comum para especial, aplica-se a lei vigente à época da prestação laboral; (e) há violação ao artigo 4°, I, da Lei n° 6.226/75, repetida no artigo 96, inciso I, da Lei 9.213/91; (f) o STF, na ADI 3221, declarou inconstitucional a transmudação do regime jurídico da autora, de forma que os efeitos do julgamento não poderiam repercutir para efeito de aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, considerando que não poderá se aposentar perante o IPAJM justamente por não mais ostentar a qualidade de segurada do Regime Próprio de Previdência do Estado do Espírito Santo.

Contrarrazões ofertadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pela desnecessidade de intervenção.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 14 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, insurge-se o apelante contra a sentença que concedeu em parte a segurança, “
para garantir a impetrante a conversão de todo o tempo de serviço especial, em que a impetrante exerceu suas funções em condições insalubres, aplicando o fator de conversão 1.2, descrito no Decreto nº 3.048/99, acima citado, em tempo comum e, via de consequência, a devida averbação no assento funcional da impetrante para fins de futura aposentadoria.”.

Razão não assiste ao recorrente.

A matéria discutida nos presentes autos encontra-se pacificada no Tema 942, do Excelso Supremo Tribunal Federal, em cujo julgamento fora firmada a seguinte tese:
“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.º 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República”.

Como bem reconheceu o magistrado de 1º grau,
“convém destacar que também já está sedimentado nos Tribunais Superiores, o entendimento de que o servidor público ex-celetista que trabalhava sob condições especiais antes de migrar para o regime estatutário possui direito à conversão do tempo de atividade especial em tempo comum com o devido acréscimo legal.”.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. TEMA 942, STF. SERVIDOR PÚBLICO ESTATUTÁRIO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO EXERCIDO DURANTE O VÍNCULO CELETISTA. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROFISSIONAL MÉDICO. ATIVIDADE QUALIFICADA COMO INSALUBRE PELO DECRETO 83.080/79. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB CONDIÇÕES ESPECIAIS EM COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Nos termos da compreensão firmada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no Tema 942, “Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria.” II. Em atenção ao princípio tempus regit actum, a contagem do tempo de serviço deverá ser regida nos termos da legislação vigente à época do efetivo exercício, de modo que possuirá direito à contagem e à conversão com o devido acréscimo legal o servidor público estatutário que comprovar o exercício de atividade considerada especial pela legislação então vigente durante o vínculo celetista. III. Na hipótese, possuirá o autor/apelado direito à contagem e à conversão do tempo de serviço especial exercido durante o vínculo celetista que antecedeu o estatutário, com o aproveitamento junto ao Regime Próprio de Previdência Social, mediante a incidência do fator de conversão 1.40, previsto no artigo 70, do Decreto nº 3048/99. IV. Inexiste violação ao caráter contributivo da previdência, tampouco ao equilíbrio financeiro e atuarial em virtude de a conversão ser prevista pelo ordenamento jurídico e assegurada a compensação financeira entre os regimes de previdência, nos termos do artigo 201, § 9º, da CF/88 e da Lei nº 9.796/99. V. Recurso conhecido e desprovido. Sentença reformada. (TJES, Apelação Cível nº 0038132-02.2016.8.08.0024 , Relator Desembargador Jorge Henrique Valle dos Santos, 3ª Câmara Cível, Data: 07/Feb/2023)

No caso em análise, a recorrida comprovou que foi admitida nos quadros do IESP sob o regime celetista em 1993, como farmacêutica bioquímica, sendo tal vínculo alterado para estatutário a partir de 01/10/2000, por força da Lei Complementar nº 187/2000, tendo demonstrado ainda, que desde o ano de 1990 laborou sob o regime celetista em área insalubre, assim permanecendo até 30/09/2000, dia anterior à alteração do vínculo para o regime estatutário, de forma que faz jus à conversão de todo o tempo de serviço especial em que exerceu suas funções em condições insalubres, aplicando o fator 1.2 de conversão, do Decreto nº 3.048/99, em tempo comum.

Por fim, não merece prosperar a alegação do recorrente de que a situação da recorrida teria sido alterada pelo julgamento da ADI 3221, que declarou inconstitucional a
Lei Complementar Estadual nº 187/2000, do Estado do Espírito Santo. Quando da modulação dos efeitos da referida declaração de institucionalidade, o e. STF expressamente consignou que “
Os servidores nomeados após aprovação em concurso público, desde que o certame tenha sido para o cargo em que ocorreu a transposição do regime celetista ao estatutário, não são alcançados pela decisão questionada;
”, sendo esse o caso da recorrida que, conforme documentos constante às fls. 416/420, ingressou no Poder Público mediante concurso público.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 08.07.2024 a 12.07.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.